Tribunal: CARF
Processo: 11850.000079/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13

Ementa:
Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 14/08/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PRESTAÇÃO
ERRÔNEA DE INFORMAÇÃO DA CARGA. não prestou as informações no
sistema Mantra, na forma e no prazo previstos pela IN SRF n° 102/94, torna-se aplicável a multa regulamentar prevista pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
No caso de carga aérea procedente do exterior, constatado que o
transportador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11850.000079/2008-40
ACÓRDÃO
3001-002.605 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAN AIRLINES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 14/08/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PRESTAÇÃO
ERRÔNEA DE INFORMAÇÃO DA CARGA. não prestou as informações no
sistema Mantra, na forma e no prazo previstos pela IN SRF n° 102/94, torna-
se aplicável a multa regulamentar prevista pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-
Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
No caso de carga aérea procedente do exterior, constatado que o
transportador.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.605 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11850.000079/2008-40
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de Oliveira
(suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de multa em razão de a Recorrente ter deixado de prestar
informação sobre carga, conforme determina legislação de regência, sendo-lhe aplicada multa
prevista pela alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37, de 1966.
O Relatório da unidade de origem nos traz detalhes com bastante clareza e
objetividade, razão pela qual a adoto, até seu julgamento, onde nos informa:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00, referente à multa por deixar de prestar
informação sobre carga, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
Conforme se depreende da leitura do Termo de Constatação Fiscal (fls. 06/07), em
17/01/2008, a companhia aérea informou no sistema Mantra a chegada de um
volume no vôo LCO1501, amparado pelo Conhecimento Aéreo HAWB
045.5433.6262.021012. Todavia, referido volume somente chegou no vôo
LAN8270, de 04/02/2008.
Em 08/02/2008, no intuito de regularizar a situação inconsistente entre a carga
física existente e a carga informada no HAWB, a transportadora solicitou o
cancelamento da DTA 08/0026049-0, com o objetivo de retirar a indisponibilidade
e apropriar o volume vinculado a Documento Subsidiário de Identificação de Carga
(DSIC) ao Conhecimento de Carga acima citado.
Considerando, assim, que as informações sobre a carga discriminada foram
prestadas em desacordo com as normas estabelecidas pela IN/SRF n° 102/94, a
fiscalização aplicou a multa prevista pela alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei n° 37, de 1966.
Cientificada do lançamento em 16/09/2008, a contribuinte apresentou
impugnação em 15/10/2008 (fls. 21/55), alegando em síntese que: •
a) no dia 17 de janeiro desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos o
vôo LCO1501, para o qual fora informada a chegada da mercadoria amparada pelo
HAWB 045.5433.6565-021012. Contudo, referida mercadoria não embarcou no
vôo para o qual estava manifestada, mas sim em vôo diverso, mais precisamente o
LAN8270 do dia 04 de fevereiro;
b) como a mercadoria já possuía prévio registro em manifesto, corroborando o fiel
e estrito cumprimento ao que dispõe o art. 4 o da IN 102/94, não haveria qualquer
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.605 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11850.000079/2008-40
3
razão para fazê-lo novamente, restando assim afastada a causa ensej adora do auto
de infração, posto que a "não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada" jamais ocorreu;
c) quando constatada a efetiva chegada da mercadoria no vôo LAN8270, gerou-se
o DSIC. No intuito de regularizar a situação, a impugnante solicitou a apropriação
do DSIC ao conhecimento aéreo que identificava a carga, apresentando todos os
documentos e informações alusivos à importação realizada. Desta forma, resta
comprovado que não houve qualquer recusa ou omissão de informação à SRF;
d) o fato de a mercadoria haver sido manifestada em vôo distinto, em nada se
confunde com a não prestação de informação, como infundadamente capitulado
pelo AFRFB de VCP, o que caracteriza vício formal do auto de infração, devendo ser
declarada sua nulidade, haja vista contrariar o disposto no inciso IV do art. 10 do
Decreto n° 70.235/72;
e) se há alguma tipificação legal à conduta da impugnante, o que se admite apenas
por amor ao debate, dever ser aquela prevista pelo inciso XI, alínea "a" do mesmo
art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, o qual prevê expressamente penalidade para os
casos de volume de carga não manifestada;
f) em que pese o erro formal do auto de infração, a imposição de multa no absurdo
importe de R$ 5.000,00 fere o princípio constitucional da proporcionalidade, posto
que além de ser prevista em lei a aplicação da multa no valor de apenas R$ 100,00
para a mercadoria desembarcada sem registro em manifesto, deve ser ressaltado
que em momento algum a impugnante negou-se a prestar qualquer informação à
SRF, bem como jamais ficou demonstrado qualquer dolo ou intuito de burlar o fisco
por parte desta transportadora;
g) requer, assim, seja declarado nulo o auto de infração em vista do
descumprimento de requisito essencial previsto pelo Decreto n° 70.235/72, tendo
sido demonstrado que a carga em questão possuía prévio registro em manifesto
ou, alternativamente, seja aplicada a multa no importe de R$ 100,00, já que se
houve infração, a mesma está enquadrada no art. 107, XI, "a", do Decreto-Lei n°
37/66.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 26/01/2011 a 2a Turma da DRJ/SP2 exarou Acórdão sob
no 17-47802, onde, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário exigido.
Em 08/02/2011, por meio de Aviso de Recebimento a Recorrente tomou
conhecimento do supramencionado acórdão, sendo que no dia 04/03/2011, fisicamente, aviou o
presente Recurso Voluntário, onde alega:
• Nulidade do auto de infração lavrado contra a Recorrente;
• Vício formal do auto de infração;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.605 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11850.000079/2008-40
4
• Da interpretação do dispositivo legal;
• Requerimentos finais
Foi-me distribuído para análise e julgamento.
Eis em apertada síntese o relato dos fatos.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões recursais.

3.PRELIMINARES
3.1. Nulidade do auto de infração lavrado contra a Recorrente.
Alega que no dia 17/01/2008 desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos
o vôo LCO1501, Termo de Entrada 08000209-9, para o qual fora informada a chegada da mercadoria
amparada pelo HAWB 045 5433 6262 - 021012. Entretanto, a referida mercadoria não embarcou no
vôo para o qual estava manifestada, mas sim em vôo diverso, mais precisamente o LAN 8270 do dia
04 de fevereiro, Termo de Entrada 08000461-0.
Nessa seara, entendeu que, como já havia informado a autoridade alfandegaria a
chegada da carga, não havia qualquer razão para fazê-lo novamente, até porque, já tinha sido
cumprida a tramitação legal necessária para o controle de produtos que ingressam neste país.
Diz que já havia prévio registro em manifesto d achegada da mercadoria,
demonstrando que ela respeitou a previsão legal contida no artigo 4o da IN 102/94.
Assim, continua, não há sustentação jurídica para o auto de infração ter como
fundamento o artigo 39 do Decreto Lei 37/66, pois em momento algum houve declaração negativa
de carga.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.605 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11850.000079/2008-40
5
Sustenta que a legislação de regência não visa punir um transportador que presta
informação de forma equivocada, mas sim, aquele que deixa de prestar informação acerca de
mercadoria desembargada no país.
Portanto, prossegue, como não houve omissão de mercadoria, mas mero erro de
informação, há de se concluir que o auto de infração foi lavrado com erros bastante suficientes para
descaracterizar a obrigação nele contida.
Todavia, em que pese os argumentos trazidos nesse quesito, onde, é fato notório que
ocorreu um erro de informação e não omissão, mas, todavia, há previsão legal para esse erro, ainda
que não se intencional, que acarreta a penalização
Vejamos:
Artigo 39 do Decreto Lei 37/66
Art. 39 - A mercadoria procedente do exterior e transportada por qualquer via será
registrada em manifesto ou outras declarações de efeito equivalente, para
apresentação à autoridade aduaneira, como dispuser o regulamento."
O Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.543/2002, que vigia à época
dos fatos rezava:
Art. 30. O transportador prestará à Secretaria da Receita Federal as informações
sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado.
Art. 40. O responsável pelo veículo apresentará à autoridade aduaneira, na forma
e no momento estabelecidos em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, o
manifesto de carga, com cópia dos conhecimentos correspondentes, e a lista dos
sobressalentes e provisões de bordo. (...)
Art. 41. Para cada ponto de descarga no território aduaneiro o veículo deverá trazer
tantos manifestos quanto forem os locais, no exterior, em que tiver recebido a
carga.
Parágrafo único. A não-apresentação de manifesto ou declaração de efeito
equivalente, em relação a qualquer ponto de escala no exterior, será considerada
declaração negativa de carga. "
Então, era sua responsabilidade de, além de informar a chegada da carga, a exatidão
da chegada e a informação ser em tempo hábil.
Rejeito a preliminar.

3.2. Vício formal do auto de infração
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.605 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11850.000079/2008-40
6
Diz que o AFRFB erro ao fulcrar sua autuação no que está disposto na alínea ‘e’, do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei 37/66, já que o ‘espírito da lei’ é de punir quem deixa de
prestar informação, mas não de quem informa erroneamente.
Alega que se há alguma tipificação para enquadrar a Recorrente é a alínea ‘a’, inciso
XI do artigo 107 do Decreto-Lei 37/66, ‘uma vez que, o objeto do presente processo administrativo
fiscal é unicamente a existência ou ausência de registro em manifesto da carga importada, o que
não se confunde com não prestação de informação já que, como exaustivamente declinado, todos
os documentos e informações inerentes à mercadoria em questão foram apresentados pela
Recorrente à autoridade aduaneira’.
Então, prossegue, o lançamento contraria o disposto no artigo 7.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; (DESTACOU)
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Mas, como alhures dito o Regulamento Aduaneiro previa no artigo 30 que ‘o
transportador prestará à Secretaria da Receita Federal as informações sobre as cargas
transportadas, bem assim sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado’
Então, não tratava somente de informar, mas informar corretamente, sobe pena de
ser responsabilizada, com seus ulteriores efeitos.
A própria Recorrente reconhece que as informações sobre a carga era defectível.
Rejeito a preliminar.

4. MÉRITO
4.1. Da interpretação do dispositivo legal
Quanto a questão recursiva, que entendo ser meritória, ela possui o mesmo teor da
questão preliminar anterior, onde diz que o dispositivo capitulado pelo AFRFB está equivocado e ao
final requer que seja eximida de cumprir a obrigação imposta no presente AI ou, alternativamente,
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.605 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11850.000079/2008-40
7
que se aplique à sua conduta de informar erroneamente a carga o disposto na alínea ‘a’, do inciso
IV, do artigo 107 do Decreto-Lei 37/66.
Não vejo como alterar o dispositivo que arrima o lançamento, até porque o que se
requer está fora do contexto fático, uma fez que o artigo requerido trata de ausência de manifesto,
que não é o caso.
Improcede tal requerimento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, por socorrer as exigências processuais, conheço do recurso,
rejeitando as preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 125
DF CARF MF
Original